Tribunal: TJSP
Processo: 0010320-29.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação do cálculo de penas do sentenciado, para computar o lapso temporal de 2/5 (dois quintos) de cumprimento de pena, equivalente a 40% - Progressão de regime – Insurgência ministerial – Pleito pela retificação dos cálculos para 60%– Impossibilidade - STJ/Tema 1084 - Reincidência genérica - Recurso não provido.